Tribunal: STF
Processo: HC 89748
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA
   DENÚNCIA E SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA NÃO
   SUBMETDAS AO TRIBUNAL A QUO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTE
   PONTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
   ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS
   DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEMONSTRADOS. HABEAS
   CORPUS DENEGADO.
1. As alegações de que a denúncia é inepta e
   de que o magistrado de primeiro grau é suspeito para julgar o
   processo-crime a que responde o paciente não foram submetidas ao
   Tribunal a quo. A análise da matéria nesta via importaria
   supressão de instância. Habeas corpus não conhecido neste
   particular.
2. A decretação da prisão preventiva baseada na
   garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal
   está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a
   segregação cautelar, especialmente em razão da fuga do paciente
   do distrito da culpa, situação que perdura até a presente data.
   Precedentes.
3. A instrução criminal está em vias de conclusão,
   faltando inquirir testemunhas de defesa. Demora na conclusão do
   feito que pode ser imputada à defesa, conforme extrato de
   movimentação processual.
4. A primariedade e os bons
   antecedentes do réu, por si só, não afastam a possibilidade de se
   decretar a prisão preventiva, desde que os fundamentos e
   pressupostos estejam atendidos, conforme estabelece o artigo 312
   do CPP.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte,
   denegado.